Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR NULIDADE. INVERSÃO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECLUSÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eventual inversão na ordem das oitivas na audiência de instrução e julgamento tem caráter relativo, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu. 1.1 Além da ausência de comprovação de prejuízo, a defesa deveria ter arguido, oportunamente, a referida nulidade sob pena de preclusão.

2. Comprovado o dolo da apelante, afasta-se a alegação de erro de tipo.

3. Não há que falar em desclassificação do crime de apropriação indébita para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo da acusada em se apropriar indevidamente dos valores que pertenciam à vítima.

4. Mantem-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a apelante excedeu a normalidade do tipo ao mentir e prestar falsas informações para a vítima, por longo período de tempo, com o intuito de ocultar os valores que havia apropriado de forma indevida.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Existindo pedido deduzido na inicial acusatória do Ministério Público para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), e comprovado o valor do prejuízo material, a manutenção da condenação pela reparação de danos é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.